Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704130-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS SOARES DE SOUZA AGRAVADO: MARISA GOMES DA CRUZ COSTA D E S P A C H O Consoante é possível aferir da certidão id. 14478626, os recursos elencados como possível causa de prevenção foram interpostos em outro feito, extinto – 0706401-91. 2017.8.07.0006. Cabe destacar que a regra que orienta a prevenção do juiz que profere sentença extintiva não encontra respaldo no que prevê o art. 930, parágrafo único, do CPC, bem assim no art. 81, caput e § 1o, do RITJDFT. De fato, não há que se falar em conexão quando um dos feitos, que poderia ensejá-la, já foi sentenciado e arquivado. Dessa forma, não vislumbrando configurada hipótese de prevenção, determino a redistribuição aleatória do presente agravo de instrumento, em observância ao que prevê o art. 79, do RITJDFT, compensando-se oportunamente. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 6 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator